Tribunal: CARF
Processo: 15746.720477/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720477/2021-00
RESOLUÇÃO
2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a unidade preparadora informar se houve tentativa de
entrega por via postal dos documentos de lavratura do auto-de-infração, com prova do
recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (e-fls. 237/261) e
pelo responsável solidário (e-fls. 275/303) interpostos em face do Acórdão no 108-031.999 (e-fls.
186/192), exarado em 08/11/2022, que não conheceu a impugnação (e-fls. 125) apresentada pelo
primeiro, com a manutenção da exigência fiscal formalizada no auto-de-infração (e-fls. 62/70) relativa
à omissão de receitas sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
2
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao temo da
impugnação. Faço a transcrição do relatório:
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão 108-031.999
Trata-se de processo administrativo tributário no qual se materializa lançamento
de crédito tributário relativo à cobrança de diferenças de Contribuição Patronal
Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei no 12.546/2011) na Guia de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, no período compreendido pelas
competências 01 a 12/2017, totalizando um valor glosado de R$ 12.392.186,35.
O lançamento encontra-se fundamentado no Relatório Fiscal de fls. 54/61.
O presente lançamento fiscal destina-se a constituir o crédito relativo às
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao financiamento da
seguridade social, período 04 a 12/2017, as quais têm como fato gerador a receita
bruta ajustada pelas deduções e alíquotas previstas na Lei no 12.546/2011 e
alterações, cujos valores não foram recolhidos nem declarados nas DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) do período.
A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2.011 e alterações estabelece os
segmentos econômicos que poderão optar por recolher um percentual sobre a
receita bruta, ajustada pelas deduções, em substituição às contribuições patronais
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, previstas nos incisos I e III do
art. 22 da Lei no 8.212/91.
O artigo 7o da Lei no 12.546 delimita as atividades que poderão optar pelo
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta –
CPRB -, entre as quais as empresas do setor de transporte rodoviário coletivo de
passageiros, enquadradas na classe 4921- 3 do Código Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE 2.0, sujeitas ao recolhimento de 2% (dois por cento) sobre a
receita bruta ajustada, em substituição à contribuição previdenciária patronal
(CPP) incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos.
Apesar disso, a fiscalizada declarou em DCTF valores de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta inferiores aos efetivamente
devidos, conforme demonstrado a seguir:
A
B
C
D
E
COMPETÊNCIA
Valor da receita
bruta total do
estabelecimento
Valor da
contribuição
previdenciá-
ria apurada
sobre a re-
ceita bruta
(B x 2%)
Valor declara-
do em DCTF –
DARF código
2985
Diferença de
contribuição
não declarada
(C - D)
04/2017
23.448.945,70
468.978,91
7.018,01
461.960,90
05/2017
27.029.435,15
540.588,70
8.743,13
531.845,57
06/2017
24.807.622,18
496.152,44
7.442,28
488.710,16
07/2017
24.354.775,15
487.095,50
4.870,96
482.224,54
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
3
08/2017
28.091.560,52
561.831,21
11.236,62
550.594,59
09/2017
26.485.030,01
529.700,60
10.594,01
519.106,59
10/2017
26.567.149,78
531.343,00
10.626,86
520.716,14
11/2017
28.025.928,92
560.518,58
10.364,86
550.153,72
12/2017
26.388.594,31
527.771,89
10.589,63
517.182,26
A escrituração contábil digital da empresa, base utilizada para o presente
lançamento, foi obtida por acesso ao Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED, da base de dados da Receita Federal do Brasil, e espelha o registro dos
lançamentos contábeis das receitas desoneradas, informadas nas ECF –
Escrituração Contábil Fiscal e EFD – Escrituração Fiscal Digital, ambas do exercício
2017.
Oportuno frisar que a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do Código Tributário Nacional -
CTN, Lei no 5.172, de 25/10/1966, artigo 138, parágrafo único, combinado com o
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, artigo 7o, § 1o, sendo consideradas para o
presente lançamento fiscal as DCTF transmitidas à base de dados da Receita
Federal do Brasil antes do início da auditoria fiscal, desconsideradas eventuais
retificações ocorridas após o início do procedimento fiscalizatório.
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A fiscalizada omitiu valores de CPRB em suas DCTF mensais do período 04 a
12/2017, declarando ao fisco valores sabidamente inferiores aos devidos. Desta
forma, incorreu na prática do crime previsto no art. 71 da Lei no 4.502/64, que
trata da “sonegação fiscal”, sujeitando-se às disposições previstas no artigo 44, §
1o, da Lei no 9.430/96. A multa de ofício aplicada corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido, qualificada, nos termos do
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/1996.
DA RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS – ART. 135, III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Compete aos administradores das empresas, por força de lei, regular a condução
dos negócios da pessoa jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência,
vigilância e fiscalização. No caso concreto, houve infração à lei, cujo estrito
cumprimento os administradores deveriam observar. Como já alinhavado, restou
evidenciado que os administradores da fiscalizada, à época, adotaram condutas
contrárias à legislação em vigor, fato que implicou na omissão das contribuições
previdenciárias em questão, acarretando a supressão de parte dos recolhimentos
devidos à Receita Federal do Brasil incidentes sobre a receita bruta de serviço.
Em consequência, alçados estão à condição de responsáveis solidários com o
sujeito passivo em relação ao crédito previdenciário lançado no presente auto de
infração.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei, os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
4
Por força do texto legal, a responsabilidade dos sócios administradores decorre de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se sabe,
existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a
sociedade, posto que oneram o patrimônio social, em flagrante prejuízo aos
demais sócios, bem como a terceiros, caso do Fisco.
Pelo exposto, caracterizada a responsabilidade tributária dos administradores a
seguir identificados, posto que, sob sua gestão, foram omitidas em DCTF as
contribuições previdenciárias devidas pela fiscalizada, incidentes sobre a receita
bruta auferida no período compreendido entre abril e dezembro de 2017:
Francisco Pinto - Sócio e administrador - CPF 033.680.098-34 - Rua Carlos Tiago
Pereira, no 554 – Jardim da Saúde - São Paulo – SP - CEP 04150-080; Armelin Ruas
Figueiredo - Sócio e administrador - CPF 402.303.848-20 - Alameda dos
Maracatins, no 780 – sala 306 – Indianópolis - São Paulo – SP - CEP 04089-001;
Espólio de João Gonçalves Gonçalves (ex-sócio administrador) - CPF 006.910.038-
15 - Rua Dardenelos, 411 – apto.112 – Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP
05468-010; Vicente dos Anjos Diniz Ferraz - Sócio e administrador - CPF
006.215.538-59 - Rua Conde de Porto Alegre, no 1033 – apto. 142 – Torre A –
Campo Belo - São Paulo - SP - CEP 04608-002; Espólio de Joaquim de Almeida
Saraiva (ex-sócio administrador) - CPF 219.225.788-00 - Inventariante: Carlos
Alberto Saraiva - CPF 055.672.608-14 - Rua Luiz Correia de Melo, no 148 – apto.
202 – Bloco 3 – Vila Cruzeiro - São Paulo - SP - CEP 04726-220; e, Espólio de
Marcelino Antônio da Silva (ex-sócio administrador) - CPF: 006.202.388-87 -
Inventariante: Adriana Vaz Ruas da Silva - CPF 230.034.668-01 - Rua Marcos
Fernandes, no 147 – apto.31 – Jardim da Saúde -- São Paulo - SP - EP 04149-120.
Houve a elaboração de Representação Fiscal Para Fins Penais -RFFP.
Houve o seguinte contexto de intimação:
Viação Cidade Dutra Ltda – CNPJ 02.320.010/0001-30 – ciência em 29/06/2021,
conforme Edital Eletrônico no 011217724, fl. 109; Espólio de Vicente dos Anjos
Dinis Ferraz – CPF 006.215.538-59 – ciência em 29/06/2021, conforme Edital
Eletrônico no 011217822, fl. 106; Espólio de Marcelino Antonio da Silva – CPF
006.202.388-87 – ciência em 07/06/2021, conforme Edital Eletrônico no
011177814, fl. 95; Espólio de Joaquim de Almeida Saraiva – CPF 219.225.788-00 –
ciência em 29/06/2021, conforme Edital Eletrônico no 011217846, fl. 103; Espólio
de João Gonçalves Gonçalves – CPF 006.910.038-15 – ciência em 29/06/2021,
conforme Edital Eletrônico no 011217843, fl. 100; Francisco Pinto – CPF
033.680.098-34 – ciência postal em 13/05/2021, conforme Aviso de Recebimento
QB009668905BR, fl. 96; e, Armelim Ruas Figueiredo – CPF 402.303.848-20 -
ciência postal em 14/05/2021, conforme Aviso de Recebimento QB009668888BR,
fl. 97.
Em 29/07/2021 o contribuinte principal apresentou o instrumento de
manifestação de inconformidade de fl. 125, com o seguinte teor:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
5
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DE
FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO/SP

TDPF no 08.1.90.00.2019-01210-0
Auto de Infração no 15746-720.477/2021-00

VIAÇÃO
CIDADE
DUTRA
LTDA,
inscrita
no
CNPJ
02.320.010/0001-30, já qualificada nos autos do presente
processo administrativo, por seu procurador signatário, em
atenção ao Edital Eletrônico no 011217724, publicado em
14/06/2021, pelo qual teve ciência do Auto de Infração no
15746-720.477/2021-00,
referente
a
ausência
de
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR, com data de ciência em 29/06/2021, vem
apresentar sua impugnação ao referido lançamento pelos
motivos e fundamentos que passa a expor.
Segundo o relatório fiscal, embora a fiscalizada tenha declarado em GFIP
os salários de contribuição do período 04 a 12/2017, bem como a parcela retida
dos segurados, foi alegado que não foram feitos recolhimentos da totalidade
das contribuições previdenciárias e de contribuições sobre as folhas de
pagamento da fiscalizada.
Todavia a Impugnante apresentou declarações GEFIP retificadoras das
contribuições previdenciárias incidentes sobre aquele período, cujos protocolos
de transmissão seguem em anexo, as quais não foram consideradas no
lançamento originário.
Ante o exposto, requer seja o presente lançamento sobrestado, levando
em conta as retificações apresentadas, e que devem ser analisadas. Após,
persistindo o lançamento, seja novamente notificada a Impugnante para
apresentar sua efetiva impugnação ao despacho proferido.
Termos em que pede deferimento.
São Paulo/SP, 29 de julho de 2021.
Os demais sujeitos intimados não apresentaram qualquer instrumento de
inconformismo.
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão 108-031.999
3.
Ao decidir pelo não conhecimento da impugnação e manter o crédito tributário
exigido, o acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CONTEÚDO DA IMPUGNAÇÃO.
IMPERTINÊNCIA À MATÉRIA DOS AUTOS. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
6
No âmbito do processo administrativo tributário, o instrumento de
impugnação deve assumir pertinência em suas alegações em face da
matéria constante dos autos, não se conhecendo de impugnação que
sequer indiretamente impugna o lançamento tributário, mas, ao revés,
mantém-se atrelada ao conteúdo de outro processo administrativo.

Recurso Voluntário Interposto pelo Contribuinte
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2022 (e-fls. 225) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 237/261) protocolado em 13/01/2023 (e-fls. 235)1, o
contribuinte, ora Recorrente, traz argumentação sobre a tempestividade (e-fls. 238) e nas razões
recursais, manifesta inconformismo sobre os motivos do não conhecimento da impugnação
apresentada, bem como acrescenta tópicos relacionados ao mérito do lançamento fiscal.
4.1.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
1. PRELIMINARMENTE: DO NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
e-fls. 239/241
2. BREVE SÍNTESE FÁTICA
e-fls. 241/242
3. DA DECISÃO RECORRIDA.
e-fls. 242/244
4. DO MÉRITO DO LANÇAMENTO FISCAL.
e-fls. 244/248
5. DA MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO
e-fls. 248/255
6. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
e-fls. 255/259
7. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
e-fls. 259/260
4.2.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 260/261):
7. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer sejam recebidos o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim
de ANULAR O AUTO DE INFRAÇÃO DE N. 15746.720477/2021-00, determinando:
7.1 preliminarmente, seja reformada a decisão proferida no Acórdão 108-031.999
- 32a TURMA DA DRJ08, a fim de que seja conhecida a Impugnação interposta;
7.2 no mérito, seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
determinando a extinção do crédito tributário, posto que a contribuinte
comprovou o erro no preenchimento da DCTF, podendo a autoridade fiscal
retificar, não necessitando lavratura de Auto de Infração;
7.3 seja excluída a multa de ofício qualificada, uma vez que a contribuinte não
atuou com dolo em fraudar ou sonegar tributo, conforme demonstrado no
decorrer do presente recurso;

1 Termo de Solicitação de Juntada anexado aos autos em 13/01/2023 15:42:53 (e-fls. 235).
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
7
7.4 seja extinta a responsabilidade solidária dos sócios recorrentes, diante da falta
de comprovação de dolo ou culpa dos mesmos e do nexo causal entre suas
funções na empresa com o ato praticado, configurando – no máximo - a
responsabilidade subsidiária;
7.5 Seja suprimida a representação para fins penais, posto que não existiram atos
praticados pelos sócios sobreviventes que se amoldem ao tipo penal do art. 1o da
Lei 8137/90;
7.6 Subsidiariamente, caso se venha, por absurdo, entender como devido alguma
contribuição, a multa não poderia ultrapassar o patamar de 20% sobre o valor do
débito principal, conforme a jurisprudência colacionada.
5.
No curso da tramitação, foram registrados incidentes processuais como a expedição
de ato de recurso perempto (e-fls. 264/265)2 e de ato de reconsideração (e-fls. 324/325)3.
Recurso Voluntário Interposto pelo Responsável Solidário
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2023 (e-fls. 231/232; e-fls.
262)4 e interposto o recurso voluntário (e-fls. 275/303) protocolado em 28/02/2023 (e-fls. 272)5, o
representante do ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES GONÇALVES, deduz argumentações subdividas
como se segue:
1. PRELIMINARMENTE:

1.1 Da tempestividade
e-fls. 277
1.2 Nulidade da intimação por Edital. Não evidenciada a tentativa por
intimação pessoal em relação ao Auto de Infração
e-fls. 277/281
1.3 Do cabimento do Recurso Voluntário. Da não configuração de preclusão
temporal.
e-fls. 281/282
2. BREVE SÍNTESE FÁTICA
e-fls.282/283
3. DA DECISÃO RECORRIDA.
e-fls.283/285
4. DA ANÁLISE DO LANÇAMENTO FISCAL.
e-fls.285/285
4.1 Do não conhecimento da Impugnação apresentada pela contribuinte
principal – Viação Cidade Dutra.
e-fls.285/287
4.2 Do Lançamento Fiscal. Do erro ao preencher a DCTF.
e-fls.287/290
4.3. Da Multa de Ofício Qualificada.
e-fls.291/297
5. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
e-fls.297/301
6. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
e-fls.301/302
6.1.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 302/303):

2 DESPACHO No 3.361/2023, expedido em 01/02/2023 pela Equipe Regional do Contencioso Administrativo.
3 DESPACHO no 26.664 /2023, expedido em 26/04/2023 pela citada Equipe Regional.
4 Edital no 021807242 com data de ciência 27/01/2023 (e-fls. 231/232) e Termo de ciência pela publicação de edital
eletrônico (e-fls. 262).
5 Termo de Solicitação de Juntada anexado aos autos em 28/02/2023 14:55:53 (e-fls. 272).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
8
7. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja recebido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
conhecido e provido, determinando:
7.1 preliminarmente, seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Fiscal
no 15.746-720.477/2021-00, por não restar comprovada nos autos a intimação
pessoal do autuado solidário, Edson Gonçalves, invalidando o Edital Eletrônico e
acarretando cerceamento de defesa;
7.2 no mérito, seja reformada a decisão proferida no Acórdão 108-031.999 - 32a
Turma da DRJ08, a fim de que seja conhecida a Impugnação interposta pela
contribuinte principal Viação Cidade Dutra;
7.3 ainda, no mérito, seja extinto o crédito tributário, posto que os recorrentes
comprovaram o erro no preenchimento da DCTF, podendo a autoridade fiscal
retificar, não necessitando lavratura de Auto de Infração;
7.4 seja excluída a multa de ofício qualificada, uma vez que os recorrentes não
atuaram com dolo em fraudar ou sonegar tributo, conforme demonstrado no
decorrer do presente recurso;
7.5 seja extinta a responsabilidade solidária dos sócios recorrentes, diante da falta
de comprovação de dolo ou culpa dos mesmos e do nexo causal entre suas
funções na empresa com o ato praticado, configurando – no máximo - a
responsabilidade subsidiária;
7.6 seja suprimida a representação para fins penais, posto que não existiram atos
praticados pelos sócios sobreviventes que se amoldem ao tipo penal do art. 1o da
Lei 8137/90;
7.7 subsidiariamente, caso se venha, por absurdo, entender como devido algum
tributo, seja a multa reduzida ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor
do débito principal, conforme a jurisprudência colacionada.
7.
No curso da tramitação deste recurso, foi registrado novo incidente processual com
a expedição do Despacho (e-fls. 309) que evidenciava o encerramento do contencioso
administrativo, considerando a revelia dos responsáveis solidários que não apresentaram
impugnação, aliado à perempção do recurso apresentado pelo contribuinte. A decisão do citado
despacho (e-fls. 309) foi reconsiderada pelo Despacho (e-fls. 324/325).
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
9
9.
O recurso voluntário interposto pelo responsável solidário é tempestivo. Tendo a
ciência se operado em 27/01/2023 (sexta-feira) por meio do Edital no 021807242 (e-fls. 231/232) a
contagem do prazo se iniciou na segunda-feira, 30/01/2023, e se encerrou no dia 28/02/2023,
data da interposição (e-fls. 272).
10.
Passamos à apreciação das alegações deduzidas no item 1.2 do recurso voluntário
(e-fls. 277/ 281). Inobstante não haja registro da interposição de impugnação por parte do
responsável solidário, fato que ensejou a expedição do termo de revelia (e-fls. 143), o recurso
voluntário suscita questão pertinente à nulidade da intimação por edital, que precisa ser
apreciada.
10.1.
Diz (e-fls. 277):
Ao analisar os autos administrativos, verifica-se que que o autuado, Edson
Gonçalves, representante do Espólio de João Gonçalves Gonçalves, foi intimado
do Auto de Infração, do Despacho Decisório e do Termo de Arrolamento de Bens
por meio de Edital Eletrônico (Anexo 3), não constando nos autos Carta com AR
ou qualquer tentativa de intimação pessoal. Somente há nos autos Carta AR
(intimação postal) referente à intimação do Acórdão de Impugnação.
Portanto, a intimação por Edital, considerada a intimação fictícia e excepcional,
não pode ser considerada válida, posto que não houve comprovação de outras
tentativas de intimação sobre o Auto de Infração, o que ocasionou cerceamento
de defesa, justamente por impossibilitar a apresentação de Impugnação.
10.2.
O pedido está formulado no tópico 7.1 da peça recursal (e-fls. 302):
7.1 preliminarmente, seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Fiscal
no 15.746-720.477/2021-00, por não restar comprovada nos autos a intimação
pessoal do autuado solidário, Edson Gonçalves, invalidando o Edital Eletrônico e
acarretando cerceamento de defesa;
11.
Ao examinar os autos do presente processo administrativo fiscal, temos as
seguintes constatações:
11.1.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em relação ao ESPÓLIO DE JOAO
GONCALVES GONCALVES (e-fls. 79/81);
11.2.
Está anexado aos autos documento (fls. 98/99) extraído da página eletrônica dos
Correios na Internet, relativo à consulta do rastreamento do objeto QB 009 668 931 BR,
identificador suspostamente associado à correspondência encaminhada, por via postal, ao
endereço do responsável solidário, ora Recorrente. Note-se que nesta tela de consulta, embora
conste informação de suposta data de entrega (13/05/2021) não há identificação precisa sobre o
destinatário da correspondência.
11.3.
Constato ainda a falta de anexação de Aviso de Recebimento que guarde
correspondência com o identificador do objeto QB 009 668 931 BR, documento com aptidão de
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
10
comprovar a tentativa de entrega postal em momento antecedente à expedição do Edital no
011217843 (e-fls. 100).
12.
Diante de tais constatações, parece-nos que há um ponto controvertido nesse
processo a ser enfrentado preliminarmente. Não há prova de que o ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES
GONCALVES tenha sido efetivamente intimado acerca do lançamento e/ou de sua condição de
responsável tributário.
13.
Detendo-nos nas alegações recursais, ao fazer referência à norma estatuída no § 1o
do artigo 23 do Decreto 70.235/1972, o Recorrente sustenta que dispositivo supracitado permite a
intimação por Edital, desde que ocorra a tentativa prévia de intimação pessoal, postal ou por meio
eletrônico, e que o insucesso dessas seja devidamente comprovado (e-fls. 278).
14.
A matéria sobre a intimação por edital está pacificada no enunciado da Súmula
CARF no 173.
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
15.
Constatada a ausência de documento comprobatório da ciência da lavratura do
auto-de-infração em relação ao ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES GONCALVES, há risco de estar
caracterizadas ofensas aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando
inválidos os atos processuais praticados após o ato viciado, atingindo, por decorrência, o acórdão
recorrido e atos posteriores, eis que o Decreto no 70.235/1972 confere nulidade às decisões
proferidas com preterição do direito de defesa.
16.
Desta forma, antes deste colegiado se pronunciar pela decretação de nulidade,
entendo importante conceder a oportunidade para unidade preparadora elucidar a circunstância
verificada no item 12 supra, pertinente à inexistência nos autos de elemento comprobatório da
ciência do lançamento e/ou da condição de responsável tributário do ESPÓLIO DE JOAO
GONCALVES GONCALVES.
CONCLUSÃO
17.
Com base no exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência
para a unidade preparadora informar se houve tentativa de entrega por via postal dos
documentos de lavratura do auto-de-infração, com prova do recebimento no domicílio tributário
do sujeito passivo especificado no item 16 supra.
17.1.
Preparada a informação e/ou feita a juntada de documentação comprobatória, o
Recorrente deve ser cientificado para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta dias.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.219 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720477/2021-00
11
17.2.
Após, os autos devem retornar a este Conselho para prosseguir o julgamento do
recurso.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 338
DF CARF MF
Original